Tribunal: TRF3
Processo: 5030387-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: , detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
389/1006)

5030387-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030387-14.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALVARO PERES MESSAS - SP131069-N

AGRAVADO: MARIADINE TAVARES MEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada por Associação, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste de 3,17%, com trânsito em julgado em 14/05/2021. A decisão agravada rejeitou alegações de ilegitimidade ativa, litispendência e excesso de execução, homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de requisitório.

2. O agravante sustenta litispendência com a execução coletiva, ilegitimidade ativa da exequente, ausência de comprovação da condição de associada e de sucessora, bem como excesso de execução. Requer a extinção do feito ou sua redistribuição e a atribuição de efeito suspensivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a execução individual e a execução coletiva; (ii) saber se a exequente detém legitimidade ativa, à luz dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação coletiva proposta por associação; (iii) saber se é possível a habilitação direta de sucessores no cumprimento de sentença; e (iv) saber se há excesso de execução apto a afastar os cálculos homologados.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução individual de sentença coletiva pode ser proposta pelo beneficiário no foro de seu domicílio. Os efeitos da coisa julgada não se limitam ao território do órgão prolator, mas aos limites objetivos e subjetivos do título. O agravante não comprovou a existência de execução simultânea pela agravada nos autos coletivos. Afasta-se a alegação de litispendência.

5. Tratando-se de ação coletiva proposta por associação, a legitimidade para execução individual depende da condição de filiado à época do ajuizamento e da inclusão na lista apresentada com a inicial, conforme os Temas 82 e 499 do STF. Consta dos autos comprovação de que o instituidor era associado da entidade autora. A exequente comprovou sua condição de esposa e pensionista. Reconhece-se sua legitimidade.

6. A substituição processual em razão de falecimento pode ocorrer pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. A habilitação direta dos herdeiros é admitida quando inexistente necessidade de inventário prévio, sem prejuízo da comprovação formal da partilha para levantamento dos valores. Constatada a existência de outro sucessor, o filho do falecido, impõe-se a integração do polo ativo por ambos, com divisão proporcional dos valores.

7. Mantém-se a expedição de requisitório. O pagamento deve ocorrer à disposição do juízo. O levantamento ficará condicionado à regular integração do polo ativo pelos sucessores.

8. A alegação de excesso de execução não procede. A contadoria judicial elaborou cálculos conforme os parâmetros do título executivo. Os argumentos do agravante foram genéricos e não infirmaram a presunção de legitimidade dos cálculos homologados.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a expedição dos requisitórios seja realizada com pagamento à disposição do juízo, ficando o levantamento condicionado à integração do polo ativo pelos sucessores, na proporção devida a cada um.

Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva pode ser proposta pelo beneficiário no foro de seu domicílio, inexistindo litispendência sem comprovação de execução simultânea no feito coletivo. 2. Em ação coletiva proposta por associação, a legitimidade para execução individual limita-se aos filiados constantes da lista apresentada na fase de conhecimento, conforme os Temas 82 e 499 do STF. 3. A habilitação direta de sucessores no cumprimento de sentença é admitida, sendo o levantamento de valores condicionado à regular integração do polo ativo e à observância da quota-parte de cada herdeiro. 4. Alegações genéricas não afastam a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.”*

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXI; CF/1988, art. 5o, LXX; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 8o, II; CF/1988, art. 8o, III; CPC, art. 110; CPC, art. 525; Lei no 9.494/1997, art. 2o-A; Lei no 8.078/1990, arts. 93 e 103; Lei no 12.016/2009; Lei no 8.213/1991, art. 112; CC, art. 1.784; CC, art. 1.845.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14/05/2014 (Tema 82); STF, RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 10/05/2017 (Tema 499); STF, ARE 1293130 (Tema 1119); STF, RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18/06/2015 (Tema 823); STF, RE 696845 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 609043 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.438.263/SP; STJ, REsp 1.361.872/SP; STJ, REsp 1.362.022/SP (Tema 948); STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19/10/2011 (Temas 480 e 481); STJ, REsp 1.803.787/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2019; STJ, REsp 1.671.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1.614.030/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/02/2019; TRF3, ApCiv 5012620-40.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 23/10/2019; TRF3, AI 5004331-80.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 01/07/2022; TRF3, AI 5012369-47.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 13/12/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030387-14.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALVARO PERES MESSAS - SP131069-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

AGRAVADO: MARIADINE TAVARES MEIRA LIMA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença movido por MARIADINE TAVARES MEIRA LIMA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada ao cumprimento da sentença, em que foi condenada nos termos da decisão transitada em julgado alegando excesso de execução.

Devidamente intimado o impugnado apresentou impugnação.

Diante da discordância da parte exequente (Id no 321234553) acerca da impugnação da parte executada (Id no 319484353 e seguintes), determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar cálculos nos exatos termos da decisão transitada em julgado.

A contadoria elaborou os cálculos, apontando como devido o montante de R$ 40.433,63, para outubro de 2023.

A exequente manifestou sua concordância, por meio do Id no 331039822, com os cálculos da contadoria judicial.

O INSS reitera todos os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo seu acolhimento.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Afasto a alegação de ilegitimidade ativa, porquanto a exequente comprovou seu vínculo como pensionista com a Previdência Social, bem como consta o nome do instituidor no rol de substituídos de id n. ID 295910801.

Com relação à cumulação de execuções, em razão da ação coletiva estar tramitando em fase de cumprimento de sentença, também afasto a alegação da executada, porquanto o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal.

HOMOLOGO os cálculos elaborados pela contadoria do juízo, que apurou como devido o montante de R$ 40.433,63, para outubro de 2023, porquanto de acordo com os termos fixados no julgado.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão das questões ora discutidas refletirem mero acerto de cálculos, assumindo nítido caráter de liquidação de sentença.

Nos termos das regulamentações expostas no artigo 8o e seguintes da Resolução do CNJ no 458, de 04 de outubro de 2017, providencie a parte exequente, sob pena de não ser possível a expedição do ofício requisitório de pequeno valor, a apresentação de planilha discriminada, contendo as seguintes informações:

Friso, outrossim, que deverão constar dos formulários das requisições de precatório e requisitório de pequeno valor:

- as datas do ajuizamento desta ação, de nascimento da parte exequente, da certidão de trânsito em julgado para as partes da ação de conhecimento; e do protocolo de distribuição destes autos;

- natureza alimentícia das requisições;

- número de meses anteriores;

-valor do PSS;

- data de nascimento do exequente, lotação e condição ativa/inativa.

- o levantamento do pagamento das requisições estarão liberados às partes independentemente de ordem emanada por este Juízo.

Consigno que os beneficiários dos ofícios precatórios e requisitórios de pequenos valores deverão atentar para a identidade entre a grafia de seu nome ou denominação social da empresa e a constante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), juntando-se o respectivo comprovante de situação cadastral da Receita Federal, haja vista que eventuais discrepâncias de dados propiciam o cancelamento do respectivo ofício junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Enfatizo, outrossim, acerca da existência de instruções para o preenchimento da respectiva requisição em "Serviços Judiciais" e "Precatórios" constantes do sítio eletrônico do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Com o cumprimento das determinações acima, expeça-se a requisição de pagamento.

Silente, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais.

À CPE:

1- Intime(m)-se (15 dias).

2- Preclusas as vias impugnativas e com o cumprimento das determinações acima, expeça-se a requisição.

3- Silente a exequente, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais.”

Sustenta a parte agravante, em síntese, a existência de litispendência com relação à execução coletiva, sendo necessária a extinção ou redistribuição ao juízo da 8a. Vara Federal do Distrito Federal. Ressalta que segundo o art. 689 do CPC, a habilitação dos sucessores deverá ocorrer perante o juízo em que corre o feito principal. Sustenta, ainda, que em se tratando de associação (caso da ANASPS), a legitimação para propor ação em juízo depende de anterior filiação aos quadros associativos. Acrescenta, quanto à legitimidade, que a exequente não apresentou comprovação de seu direito (certidão de casamento, certidão de óbito ou termo de inventário). Subsidiariamente, sustenta excesso de execução, pois a conta homologada não teria observado corretamente a correção monetária e os juros aplicáveis em relação aos pagamentos administrativos e honorários, sendo estes indevidos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No id. 344142446, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, devendo aquela ser intimada para apresentar, no mesmo prazo, certidão de óbito do servidor e, se o caso, certidão de casamento.

Foram apresentadas contrarrazões, anexando-se a documentação solicitada. Foi concedida vista à parte contrária.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO:Observo inicialmente que embora não tenha sido apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da apresentação de contrarrazões pela parte agravada, não vislumbro prejuízo à parte agravante na pronta inclusão do feito em pauta para julgamento.

O cumprimento de sentença por quantia certa está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 475-L e no art. 741 do revogado Código de Processo Civil de 1973, correspondentes ao continho no art. 525 da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

Instaurada divergência em relação ao quantitativo no cumprimento de sentença por quantia certa, o juízo competente poderá ser auxiliado por sua respectiva contadoria judicial, quando então poderão ser utilizadas as orientações consolidadas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, sempre respeitado o conteúdo da coisa julgada.

Por certo, como órgão auxiliar do juízo e integrante do serviço público, é presumível que a contadoria judicial desfrute da confiança do juízo, não obstante o mesmo possa rejeitar os cálculos oferecidos por esse órgão para, escorado na livre convicção motivada, julgar o feito com a fundamentação compatível com a independência e a imparcialidade que imperam nos pronunciamentos judiciais.

Ressalte-se que a conta apresentada pela Contadoria Judicial, órgão imparcial e equidistante das partes, é dotada de presunção de veracidade e legitimidade. Com efeito, o juízo está adstrito ao disposto na legislação vigente, bem como na jurisprudência uniformizada por decisões com força vinculante emanadas das Cortes Superiores.

Indo adiante, para o que interessa a este feito, primeiro é necessário distinguir três possibilidades proteção coletiva quanto à titularidade, todas previstas na Constituição de 1988: 1a) associações podem representar seus associados na via judicial ou extrajudicial (art. 5o, XXI); 2o) entidades têm legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo (art. 5o, LXX); 3o) sindicatos também estão autorizados a defender seus associados na via extrajudicial e judicial (art. 5o, LXX e art. 8o, III, ambos da Constituição). Embora convergentes no propósito do fortalecimento de interesses coletivos e de direitos individuais, há diferenças no processamento e nos efeitos dos respectivos instrumentos processuais.

Associados podem propor ações judiciais para pleitear direitos individuais (homogêneos ou heterogêneos), auxiliados por entidades ou associações na típica figura da representação processual, viabilizando a ampla defesa e o contraditório para a avaliação de temas de direito e de fato pertinentes cada uma das relações jurídicas individualizadas (para o que é possível delimitar a quantidade de litisconsortes ativos). Mas para direitos individuais homogêneos, o art. 5o, XXI, da Constituição permite que associação ajuíze ação coletiva representando todos os seus filiados, para o que a inicial deve ser acompanhada da expressa autorização dos associados (ao menos ata de assembleia, não bastando previsões genéricas em clausulas estatutárias) e também da lista nominal dos representados (art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/1997); salvo comando em sentido diverso indicado na coisa julgada, a associação está legitimada para a liquidação e para o cumprimento do título executivo coletivo independentemente de autorização (a bem da verdade, já existente desde a fase de conhecimento), alcançando todos os associados que foram representados (conforme indicado na lista que acompanhou a inicial da ação, sendo permitidas eventuais inclusões no curso do processo por decisão judicial).

Essa é a orientação jurisprudencial, como se pode notar nos seguintes julgados do E.STF que trago à colação:

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.

(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.

(RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017)

Nesse RE 573232, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 82 (redação aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa, realizada em 09/12/2015): “I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”

E no RE 612043, o Pretório Excelso firmou a seguinte Tese no Tema 499: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”

As restrições da representação atinente à ação coletiva de que tratam o art. 5o, XXI, da Constituição, e os Temas 82 e 499 do E.STF, não são aplicáveis à ação civil pública pertinente às relações de consumo regidas pela Lei no 8.078/1990, na qual a associação atua como substituta processual dos consumidores (independentemente de serem ou não filiados). Por isso, nos REsp 1.438.263/SP, REsp 1.361.872/SP e REsp 1.362.022/SP, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 948: “Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

Por sua vez, tratando-se de mandado de segurança coletivo impetrado nos termos do art. 5o, LXX da Constituição e da Lei no 12.016/2009, as entidades não atuam como representantes mas como legitimados extraordinários na figurada de substituição processual, reclamando em nome próprio direitos individuais homogêneos de todos aqueles que estejam afetados pela decisão (estejam ou não vinculados formalmente ao impetrante). Nesse caso, bastam pertinência temática e previsão estatutária, sendo desnecessária autorização expressa de associados e relação nominal de associados, daí porque a coisa julgada beneficia mesmo quem não era previamente associado à entidade impetrante.

Nesse contexto emergem as orientações firmadas pelo E.STF na Súmula 629 (“A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.”) e na Súmula 630 ("A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.”). No ARE 1293130, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 1119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”

Já o sindicato pode impetrar mandado de segurança coletivo (art. 5o, LXX da Constituição) como também é legitimado para propor ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos (art. 8o, III, da ordem de 1988), e ainda ajuizar ação representando seu filiado em casos de interesse individual heterogêneo (mesmo que em litisconsórcio ativo). No caso de mandado de segurança e de ação coletiva, o sindicato atuará como legitimado extraordinário em substituição processual dos trabalhadores (sendo desnecessária autorização expressa e lista de filiados), e está legitimado para a liquidação e para o cumprimento do título executivo coletivo (independentemente de qualquer autorização dos beneficiados), alcançando todos os afetados (sindicalizados ou não) que residirem no âmbito territorial de sua atuação (segundo a unicidade sindical, art. 8o, II, da Constituição), e não da área de competência da unidade judiciária prolatora da decisão (não inaplicável o art. 2o-A, caput, da Lei no 9.494/1997), salvo se houver disposição em sentido diverso na coisa julgada.

A esse respeito, há ampla jurisprudência de E.Tribunais extremos e também deste E.TRF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

(STF, Plenário, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, RE 883642, j. 18/06/15, DJ 26/06/15)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8o, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O artigo 8o, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07. 2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). 3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5o XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8o, inciso III, da CF/88. 4. O acórdão originalmente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS.

(STF, RE 696845 AgR; Min. LUIZ FUX; publicado em 19/11/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ART. 2o-A DA LEI 9.494/1997. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE TUTELA COLETIVA PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990), NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985) E NA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA AO TERRITÓRIO SOB JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA. IMPROPRIEDADE.

1. Na hipótese dos autos, a quaestio iuris diz respeito ao alcance e aos efeitos de sentença deferitória de pretensão agitada em Ação coletiva pelo Sindicato representante dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. A controvérsia circunscreve-se, portanto, à subsunção da matéria ao texto legal inserto no art. 2o-A da Lei 9.494/1997, que dispõe sobre os efeitos de sentença proferida em ação coletiva. 2. A res iudicata nas ações coletivas é ampla, em razão mesmo da existência da multiplicidade de indivíduos concretamente lesados de forma difusa e indivisível, não havendo que confundir competência do juiz que profere a sentença com o alcance e os efeitos decorrentes da coisa julgada coletiva. 3. Limitar os efeitos da coisa julgada coletiva seria um mitigar exdrúxulo da efetividade de decisão judicial em ação supraindividual. Mais ainda: reduzir a eficácia de tal decisão à “extensão” territorial do órgão prolator seria confusão atécnica dos institutos que balizam os critérios de competência adotados em nossos diplomas processuais, mormente quando – por força do normativo de regência do Mandado de Segurança (hígido neste ponto) – a fixação do Juízo se dá (deu) em razão da pessoa que praticou o ato (ratione personae ). 4. Por força do que dispõem o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública sobre a tutela coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança (art. 22), impõe-se a interpretação sistemática do art. 2o-A da Lei 9.494/97, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido, pelas pessoas afetadas e de que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu. 5. Incide, in casu, o entendimento firmado no REsp. 1.243.887/PR representativo de controvérsia, porquanto naquele julgado já se vaticinara a interpretação a ser conferida ao art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (alterado pelo art. 2o-A da Lei 9.494/1997), de modo a harmonizá-lo com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, em especial às regras de tutela coletiva previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. No mesmo sentido os seguintes precedentes do STJ e do STF: REsp 1.614.263/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016; AgInt no REsp 1.596.082/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; e RE 609.043 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.6.2013. 7. Na hipótese dos autos, trata-se de ação proposta por Sindicato representante dos servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina e, portanto, o alcance da decisão deve se limitar à respectiva unidade da federação, como decidiu o acórdão recorrido, embora sob o fundamento da limitação territorial da competência do órgão prolator, aqui rechaçada. 8. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973, pois a matéria relacionada aos referidos dispositivos legais (irrisoriedade dos honorários de advocatícios, que foram apenas invertidos pela decisão a quo), não foram analisados pela instância de origem. Incidência, por analogia, do óbice de admissibilidade da Súmula 282/STF. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ, REsp 1.671.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12-09-2017)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV - Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V - Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII - A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. FILIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REsp 883.642. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este posicionamento coaduna-se com a previsão do art. 8o, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE no 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5o, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome. 3. No caso dos autos, o Juízo a quo, ao proferir a sentença apelada adotou o fundamento de que a exordial formulada pelo sindicato em processo de conhecimento estaria limitada a seus filiados. Ocorre que o decisum proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça - STJ deu provimento ao Recurso Especial a fim de reconhecer devido o pagamento da Gratificação de Atividade Tributária - GAT desde sua criação pela Lei no 10.910/2004 até sua extinção pela 11.890/2008 e que representa o próprio título executivo judicial, não fazendo qualquer restrição subjetiva ou ordenação no sentido de que o julgado só poderia alcançar aqueles que tivessem autorizado o ajuizamento da demanda, tampouco aqueles que fossem filiados ao sindicato em questão. Nestas condições, se assim entendesse pertinente, caberia à União requerer a limitação em tais termos antes da concretização da coisa julgada. Ao permanecer inerte, o tema encontra-se precluso, devendo prevalecer o entendimento adotado pela E. Corte Superior em repercussão geral, vez que representa a interpretação que melhor se coaduna com os ditames constitucionais. 4. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012620-40.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.

- A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato abrange todos os integrantes da categoria, que detêm legitimidade para a execução individual, ainda que não ostentem a condição de filiados por ocasião do processo de conhecimento, também não havendo se falar em limitação da abrangência da decisão aos substituídos que, na data da propositura da ação, tenham domicílio no âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator, exceto se houver restrição no título executivo judicial, porém não sendo este o caso dos autos.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004331-80.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 01/07/2022, DJEN DATA: 16/08/2022)

Nesse RE 883642, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).

Qualquer que seja o título judicial coletivo (derivado de ação coletiva movida por associação nos termos do art. 5o, XXI, de mandado de segurança coletivo impetrado com amparo no art. 5o, LXX da ordem de 1988 e da Lei no 12.016/2009), de ação civil pública em relação de consumo (com base na Lei no 8.078/1990) ou de medida judicial formulada por sindicado (art. 8o, III, do diploma constitucional), a liquidação e a execução da coisa julgada genérica pode ser individualizada e ajuizada pelo beneficiário direto no foro de seu domicílio e sem a intervenção do autor coletivo. Em respeito aos limites objetivos e subjetivos do que ficou decidido na ação coletiva, é irrelevante a alteração superveniente de domicílio, bastando que o autor da liquidação ou do cumprimento individual de coisa julgada coletiva seja titular da prerrogativa.

Esse é o entendimento jurisprudencial do E.STJ, como se nota no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Nesse REsp 1243887/PR, o E.STJ firmou as seguintes Teses: Tema 480: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”; e Tema 481: “A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.” Há, também, o já mencionado Tema 948, do mesmo E.STJ, atinente à ação civil pública em favor de consumidores.

Por fim, é importante anotar que a orientação do e.STJ é no sentido de que a abrangência dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato é ampla, adotando como marco territorial não o da abrangência do órgão prolator da decisão, mas sim a abrangência territorial estipulada no estatuto da própria entidade sindical. De outro lado, quanto ao marco temporal, ou seja, em que momento o substituído necessitaria comprovar domicílio no âmbito desses limites geográficos do sindicato, verifica-se que tanto os que residiam à época da propositura da ação coletiva quanto aqueles que somente o comprovem em momento posterior podem se beneficiar do título executivo, pois ainda que não seja necessário ser filiado ao sindicato, é necessária demonstrar que se trabalha ou trabalhou, na categoria, sob o alcance da atuação da entidade sindical. Assim, os efeitos da sentença coletiva alcançam aqueles que antes, durante ou após o julgado - mas ainda em tempo de se servir da coisa julgada coletiva - tiverem vínculo laboral com a área de atuação do sindicato autor.

No caso dos autos, a ação coletiva em cujos autos formou-se o título executivo em debate (0020639-30.1998.4.01.3400) foi ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social. O pedido formulado nessa ação foi inicialmente julgado improcedente, mas, em segunda instância, acabou por ser reconhecido o direito dos associados ao reajuste de 3,17%, a partir de janeiro de 1995, com imitação temporal do reajuste a janeiro de 2002 ou por ocasião de reestruturação ou reorganização da carreira, não sendo admitida para esse fim mera instituição de gratificação genérica, tudo conforme parâmetros fixados no título (dados obtidos em consulta ao processo n. 5008928-57.2023.4.03.6100 , proposto por outro exequente). O trânsito em julgado ocorreu em 14/05/2021.

Rejeito, inicialmente, a alegação de litispendência, pois o agravante não apresenta qualquer elemento que comprove ou ao menos sugira que os valores tenham sido pleiteados pela parte exequente diretamente nos autos da ação coletiva ou que qualquer cálculo ou pagamento lá tenha sido feito à aqui agravada. Ainda que fosse o caso, seria o caso de se permitir a demonstração de desistência. Além disso, não há óbice à execução individual de título formado em ação coletiva.

Indo adiante, a agravada/exequente comprovou devidamente que o servidor João de Oliveira Lima, inscrito no CPF sob o n. 692.001.148-49, era associado da Associação autora da ação coletiva (Id. 295910801 da ação subjacente). Assim, não há que se falar em ilegitimidade sob este ângulo.

De outro lado, a agravada comprovou a condição de sucessora do falecido, na qualidade de esposa. Trata-se, portanto, de parte legítima para a propositura da ação.

A decisão, contudo, merece pequeno reparo, diante dos elementos agora trazidos aos autos por determinação deste Relator.

Não há, em princípio, óbice ao ajuizamento direto da ação pela ora agravada, na condição de viúva e pensionista.

Tal se dá porque o espólio estará regularmente representado se todos os herdeiros se habilitarem diretamente em juízo, seja porque o falecido não deixou bens à exceção do pretendido na ação judicial correspondente (logo, não é necessário inventário), seja porque o inventário ainda não foi aberto (em havendo outros bens). Essa habilitação direta de herdeiros permite o trâmite processual e não prejudica eventuais herdeiros que não estejam no processo, pois o levantamento de valores devidos deve ser precedido pela comprovação formal da partilha de bens (por certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha), sob pena de os valores ficarem disponíveis unicamente para o espólio. O espólio pode ser mantido como parte no feito e a habilitação de herdeiros pode ser recusada se houver sobrepartilha do valor executado de valores não recebidos em vida juntamente com razões excepcionalíssimas para exigir prévia abertura de inventário e a nomeação de inventariante.

Estas são as orientações do E.STJ e deste E.TRF, como se nota nos seguintes julgados que trago à colação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos da Execução contra a Fazenda Pública, determinou a habilitação dos sucessores. Requereu a União que seja mantido o espólio, até que se processe a sobrepartilha do valor executado. O Tribunal de origem decidiu que os valores não recebidos em vida pelo servidor podem ser pagos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário.

2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo bens a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/09/2011.

4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.803.787/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 1/7/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DE COEXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS OU BENS SUJEITOS À PARTILHA. QUINHÃO DA HERDEIRA FALECIDA A SER LEVANTADO EM FAVOR DA ÚNICA HERDEIRA NECESSÁRIA VIVA. ARTS. 1.784 E 1.845 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O art. 43 do CPC/1973, atual art. 110 do CPC/2015, não exigia que a sucessão da parte falecida nos autos se desse necessariamente pelo espólio, admitindo a habilitação dos sucessores e/ou herdeiros, observada a suspensão do feito (art. 265 do CPC/73, atual art. 313) e o rito próprio estabelecido na lei (art. 1.055 do CPC/73, atual art. 687).

2. À vista disso, o entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido de que a habilitação dos sucessores no processo executivo prescinde da realização do inventário, especialmente quando comprovada a qualidade de herdeiros e a inexistência de outros bens sujeitos à partilha. Precedentes da Corte Superior.

3. Considerando que compareceram aos autos, além da viúva meeira, os herdeiros indicados na certidão de óbito do coautor falecido, comprovando sua filiação e, não havendo evidência da existência de outros herdeiros ou outros bens sujeitos à partilha – ante a declaração de ausência de bens na certidão retro citada –, inexiste óbice à habilitação direta e à requisição dos valores em seu nome, observada a quota parte de cada um.

4. O falecimento da filha Rosa Sumiko Iwamura Omine não afasta a sua qualidade de sucessora, uma vez que veio a óbito após o falecimento de seu pai, tendo herdado legitimamente o seu quinhão dos valores em discussão, por força do princípio do saisine (art. 1.784 do Código Civil). Considerando que não deixou cônjuge ou filhos, a quota a ela pertencente deverá ser expedida e levantada em favor de sua mãe Yoshie Iwamura, única herdeira necessária da de cujus, nos termos do art. 1.845 da lei civil.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012369-47.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 27/12/2022)

Todavia, diante da existência de outro sucessor do falecido a considerar - a certidão de óbito, Id. 347298092, indica que o falecido deixou um filho maior, Raphael - , o polo ativo da execução deverá ser integrado por todos os sucessores, devendo o valor ser dividido por eles.

Tal se dá porque, havendo valores devidos a título de pensão por morte não paga pelo ente público, no que se refere ao Regime Geral de Previdência Social, o art. 112 da Lei no 8.213/1991 dispõe que o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

Contudo, no que concerne aos servidores públicos, submetidos ao regime próprio de previdência, não há regulação específica nas leis aplicáveis, mas depreende-se, das regras processuais gerais, que são dispensáveis prévios inventário ou arrolamento, podendo os herdeiros (e não somente os pensionistas) habilitarem-se diretamente nos autos.

No caso dos autos, embora apenas a viúva/agravada seja pensionista, trata-se de servidor público federal, e não de valor decorrente de benefício oriundo RGPS.

Assim, mantenho a determinação de expedição dos requisitórios, devendo, no entanto, ser realizado o pagamento à disposição do juízo. Os valores só poderão ser levantados, na porcentagem devida a cada um dos sucessores, por ocasião da integração do polo ativo da execução por ambos.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, entendo que os argumentos da agravante foram genéricos e insuficientes para afastar as conclusões da Contadoria Judicial (Id. 330585876).

Posto isso, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a expedição dos requisitórios considere que o pagamento seja feito à disposição do juízo, pois os valores só poderão ser levantados, na porcentagem devida a cada um dos sucessores (viúva e filho do falecido), por ocasião da integração do polo ativo da execução por ambos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada por Associação, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste de 3,17%, com trânsito em julgado em 14/05/2021. A decisão agravada rejeitou alegações de ilegitimidade ativa, litispendência e excesso de execução, homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de requisitório.

2. O agravante sustenta litispendência com a execução coletiva, ilegitimidade ativa da exequente, ausência de comprovação da condição de associada e de sucessora, bem como excesso de execução. Requer a extinção do feito ou sua redistribuição e a atribuição de efeito suspensivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a execução individual e a execução coletiva; (ii) saber se a exequente detém legitimidade ativa, à luz dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação coletiva proposta por associação; (iii) saber se é possível a habilitação direta de sucessores no cumprimento de sentença; e (iv) saber se há excesso de execução apto a afastar os cálculos homologados.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução individual de sentença coletiva pode ser proposta pelo beneficiário no foro de seu domicílio. Os efeitos da coisa julgada não se limitam ao território do órgão prolator, mas aos limites objetivos e subjetivos do título. O agravante não comprovou a existência de execução simultânea pela agravada nos autos coletivos. Afasta-se a alegação de litispendência.

5. Tratando-se de ação coletiva proposta por associação, a legitimidade para execução individual depende da condição de filiado à época do ajuizamento e da inclusão na lista apresentada com a inicial, conforme os Temas 82 e 499 do STF. Consta dos autos comprovação de que o instituidor era associado da entidade autora. A exequente comprovou sua condição de esposa e pensionista. Reconhece-se sua legitimidade.

6. A substituição processual em razão de falecimento pode ocorrer pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. A habilitação direta dos herdeiros é admitida quando inexistente necessidade de inventário prévio, sem prejuízo da comprovação formal da partilha para levantamento dos valores. Constatada a existência de outro sucessor, o filho do falecido, impõe-se a integração do polo ativo por ambos, com divisão proporcional dos valores.

7. Mantém-se a expedição de requisitório. O pagamento deve ocorrer à disposição do juízo. O levantamento ficará condicionado à regular integração do polo ativo pelos sucessores.

8. A alegação de excesso de execução não procede. A contadoria judicial elaborou cálculos conforme os parâmetros do título executivo. Os argumentos do agravante foram genéricos e não infirmaram a presunção de legitimidade dos cálculos homologados.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a expedição dos requisitórios seja realizada com pagamento à disposição do juízo, ficando o levantamento condicionado à integração do polo ativo pelos sucessores, na proporção devida a cada um.

Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva pode ser proposta pelo beneficiário no foro de seu domicílio, inexistindo litispendência sem comprovação de execução simultânea no feito coletivo. 2. Em ação coletiva proposta por associação, a legitimidade para execução individual limita-se aos filiados constantes da lista apresentada na fase de conhecimento, conforme os Temas 82 e 499 do STF. 3. A habilitação direta de sucessores no cumprimento de sentença é admitida, sendo o levantamento de valores condicionado à regular integração do polo ativo e à observância da quota-parte de cada herdeiro. 4. Alegações genéricas não afastam a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.”*

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXI; CF/1988, art. 5o, LXX; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 8o, II; CF/1988, art. 8o, III; CPC, art. 110; CPC, art. 525; Lei no 9.494/1997, art. 2o-A; Lei no 8.078/1990, arts. 93 e 103; Lei no 12.016/2009; Lei no 8.213/1991, art. 112; CC, art. 1.784; CC, art. 1.845.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14/05/2014 (Tema 82); STF, RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 10/05/2017 (Tema 499); STF, ARE 1293130 (Tema 1119); STF, RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18/06/2015 (Tema 823); STF, RE 696845 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 609043 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.438.263/SP; STJ, REsp 1.361.872/SP; STJ, REsp 1.362.022/SP (Tema 948); STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19/10/2011 (Temas 480 e 481); STJ, REsp 1.803.787/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2019; STJ, REsp 1.671.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1.614.030/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/02/2019; TRF3, ApCiv 5012620-40.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 23/10/2019; TRF3, AI 5004331-80.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 01/07/2022; TRF3, AI 5012369-47.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão